Tribunal: STF
Processo: HC 200597
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COVID-19. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. TRATAMENTO DISPONIBILIZADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. OBSERVÂNCIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PACIENTE QUE CONTRAIU E SUPEROU O CORONAVÍRUS SEM SINTOMAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.